Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DEVER DE CONSERVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admite-se a discussão acerca da causa debendi do título de crédito quando configurada a má-fé do possuidor do título ou quando houver indícios de que a obrigação foi constituída em notório desrespeito à ordem jurídica, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Não basta haver relação de consumo para a inversão do ônus da prova. Apesar de decorrer de Lei, a inversão não é automática, tampouco incondicional. Devem estar preenchidos os pressupostos legais respectivos: a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor.
3. Sendo incontroversa a relação jurídica entre as partes e, ainda, existindo a demonstração do valor do débito, o embargante poderá opor Embargos à Execução para alegar a inexigibilidade do pagamento em razão do adimplemento do valor. Para tanto, deve apresentar meios de prova capazes de comprovar já ter pago a dívida.
4. Não existe hipossuficiência probatória do consumidor para juntar aos autos o comprovante de pagamento de boletos bancários. 4.1 Os comprovantes de pagamento são entregues aos consumidores como forma de resguardá-los de cobranças indevidas. Trata-se de documento entregue em qualquer lotérica, para toda pessoa que realiza pagamentos de boletos. Ao pagador cabe, então, a conduta de manter o meio de prova.
5. Recurso conhecido e não provido.